Tribunal: TJPA
Processo: 0817705-74.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0817705-74.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: WILLIAN KLEBER CARDOSO PRAIA

AUTORIDADE: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR SERVIDORES CEDIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo à nomeação em concurso público para o cargo de Analista Judiciário – Especialidade Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de prévia notificação da autoridade coatora e afirma ocorrência de preterição arbitrária em razão da atuação de servidores cedidos em unidades judiciárias da 7ª Região Judiciária – Polo de Soure.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção liminar do mandado de segurança, sem prévia notificação da autoridade coatora, afronta o procedimento previsto na Lei nº 12.016/2009; e (ii) saber se os documentos apresentados demonstram, de forma cabal, a existência de preterição arbitrária e imotivada apta a converter a expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 10 da Lei nº 12.016/2009 autoriza o indeferimento liminar da inicial do mandado de segurança quando ausente algum dos requisitos legais da ação mandamental, dentre eles a demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída.

4. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito, que somente se convola em direito subjetivo à nomeação nas hipóteses excepcionais fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da Repercussão Geral, especialmente quando comprovada preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública.

5. A mera existência de servidores cedidos ou temporários em unidades administrativas não configura, por si só, preterição ilegal, sendo indispensável a demonstração inequívoca de que tais agentes ocupam cargos efetivos vagos correspondentes ao cargo para o qual o candidato foi aprovado.

6. Os documentos juntados aos autos não comprovam a existência de cargos efetivos vagos de Analista Judiciário – Especialidade Direito na 7ª Região Judiciária – Polo de Soure, tampouco evidenciam que os servidores cedidos exerçam atribuições típicas do referido cargo efetivo.

7. Eventual desvio funcional ou irregularidade administrativa relacionada à cessão de servidores deve ser apurada pelas vias próprias, não sendo suficiente, em sede mandamental, para suprir a ausência de prova documental pré-constituída acerca da vacância do cargo e da alegada preterição.

8. A determinação judicial de nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva, sem demonstração inequívoca da existência de cargo efetivo vago, implicaria indevida interferência do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade administrativa relativa à gestão de pessoal e disponibilidade orçamentária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O indeferimento liminar da petição inicial do mandado de segurança é cabível quando ausente prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado.”

“2. A existência de servidores cedidos ou temporários não configura, por si só, preterição arbitrária de candidato aprovado em cadastro de reserva, sendo indispensável a demonstração cabal da existência de cargo efetivo vago ocupado precariamente.”

“3. A aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, convertendo-se em direito subjetivo à nomeação apenas nas hipóteses excepcionais reconhecidas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 10; CPC/2015, arts. 99, § 3º, e 1.021; CF/1988, art. 37, II e IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI, Tema 784 da Repercussão Geral; STF, ARE 802958 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.11.2014; STJ, RMS 61.837/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.11.2019; TJPA, MS nº 0800065-34.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, Tribunal Pleno, j. 04.12.2019.

ACORDAM
os
Excelentíssimos
Desembargadores que integram o egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias vinte do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Willian Kleber Cardoso Praia em face da decisão monocrática proferida por este Relator que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado contra o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e denegou a ordem pleiteada, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Em sede de preliminar, o agravante suscita a nulidade da decisão monocrática por suposta inversão da ordem processual prevista no art. 7º, I, da Lei Federal nº 12.016/2009, ao argumento de que o feito teria sido extinto sem prévia notificação da autoridade coatora para apresentação de informações.

No mérito, afirma que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao concluir pela ausência de prova pré-constituída, defendendo que os documentos juntados aos autos demonstrariam a existência de preterição arbitrária e imotivada, consistente na utilização de servidores cedidos, não concursados e supostamente sem habilitação técnica para exercer funções privativas do cargo de Analista Judiciário – Especialidade Direito no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Aduz que participou do concurso público regido pelo Edital TJPA nº 1/2019, tendo sido aprovado em 15º lugar para a 7ª Região Judiciária (Polo de Soure/PA), afirmando que, após a convocação de nove candidatos da ampla concorrência, passou a ocupar a 5ª posição no cadastro de reserva.

Argumenta, ainda, que a manutenção de servidores cedidos em funções privativas do cargo evidencia necessidade permanente de pessoal e configura hipótese excepcional apta a converter sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente do Tema 784 da Repercussão Geral.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do Agravo Interno pelo Órgão Colegiado, para cassar a decisão monocrática e determinar o regular prosseguimento do
mandamus
ou, alternativamente, conceder a segurança pleiteada.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 29976520).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Ademais, defiro o pedido de justiça gratuita, na esteira do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC).

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se à análise da insurgência do agravante contra decisão monocrática que julgou extinto o Mandado de Segurança sem resolução do mérito e denegou a ordem, por ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo.

Inicialmente, impende salientar que o art. 10 da Lei Federal nº 12.016/2009 determina que “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.

Os requisitos legais do Mandado de Segurança estão enumerados no
caput
do art. 1º

da Lei Federal nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que,
ilegalmente ou com abuso de poder
, qualquer pessoa física ou jurídica
sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade
, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Acerca do direito líquido e certo, assim preleciona a doutrina:

"(...)
o conceito de direito líquido e certo está ligado a uma cerca 'incontestabilidade' dos fatos narrados pelo impetrante, dos quais resultaria seu direito subjetivo, fatos esses que seriam demonstrados em juízo com documentos pré-constituídos
. Na jurisprudência o conceito de direito líquido e certo não se afasta dessa ideia. Basta dizer que, no Supremo Tribunal Federal, há precedente no qual se lê que 'a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável,
vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca
'." (CÂMARA, Alexandre Freitas. Manual do mandado de segurança. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p.92, grifo nosso)

Por oportuno, registre-se que “a ação mandamental impõe a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial”
[1]
.

No caso, o agravante relata que participou do concurso público regido pelo Edital TJPA nº 1/2019 e foi aprovado em 15º lugar para o cargo de Analista Judiciário – Especialidade Direito, da 7ª Região Judiciária – Polo de Soure, para o qual foram ofertadas 6 vagas imediatas e 54 vagas em cadastro de reserva.

Pontua que, após a convocação de 9 candidatos da ampla concorrência, passou a ocupar a 5ª posição para eventual convocação, e que a existência de servidores municipais cedidos atuando em serventias judiciais demonstraria preterição arbitrária e imotivada.

Todavia, em se tratando de candidato aprovado fora do número de vagas inicialmente previstas no edital, deve ser observada a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 837.311/PI, Tema 784 da Repercussão Geral:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior,
não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração
, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. (grifo nosso)

Registre-se que o entendimento do Pretório Excelso e do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que a contratação temporária ou precária somente configura preterição de candidato aprovado em concurso público quando demonstrado que tais servidores estão preenchendo cargos efetivos vagos, em número suficiente a alcançar a classificação do candidato interessado. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. EXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS VAGOS. PRETERIÇÃO DE CANDIDATAS APROVADAS EM CONCURSO VIGENTE. OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a contratação precária de agentes públicos somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente - ainda que fora do número de vagas previsto no edital - quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos.

2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.

(STF - ARE 802958 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14-11-2014). (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.

1. A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública.

2.
Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado
.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(STJ - RMS 61.837/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019) (grifo nosso)

Essa também é a linha adotada por este egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que a simples alegação de carência de pessoal, a existência de servidores cedidos ou a atuação de agentes em atividades de apoio cartorário não bastam, por si sós, para demonstrar preterição arbitrária e imotivada, sendo indispensável prova pré-constituída da existência de cargo efetivo vago e da ocupação precária desse mesmo cargo em prejuízo do candidato aprovado. Nesse sentido:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. MÉRITO. CERTAME Nº 002/2014 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. IMPETRANTE APROVADO PARA O CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO - ESPECIALIDADE: SERVIÇO SOCIAL, POLO REDENÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RE 837.311 (TEMA 784). JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. ARGUIÇÃO DE PRETERIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS E CESSÃO DE SERVIDORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS PARA A FUNÇÃO E LOTAÇÃO ALMEJADA. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. SEGURANÇA DENEGADA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Da preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. O Estado do Pará afirma que a pretensão do impetrante é juridicamente impossível, tendo em vista que sua aprovação ocorreu fora do número de vagas e que não caberia ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo. A tese suscitada confunde-se com o mérito da ação mandamental e será dirimida no decorrer do voto. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. O impetrante participou do Concurso Público Edital nº 002/2014/TJPA foi aprovado para o cargo, de Analista Judiciário – Área/Especialidade: Serviço Social – Polo Redenção, ficando na 1ª (primeira) colocação (Id. 12644722 – Pág. 230), contudo, o edital deixou claro que os candidatos aprovados para os cargos destinados ao Cadastro Reserva, o que é o caso dos autos, somente seriam convocados e nomeados em duas hipóteses: as vagas que surgissem ou fossem criadas no prazo de validade do Concurso (Id. 1264740 – Pág. 23).

3. Os candidatos aprovados fora do número de vagas não possuem direito líquido e certo à nomeação, salvo quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. RE 837.311 (Tema 784).

4. Em sede de Mandado de Segurança, onde se exige a existência de liquidez e certeza, não há espaço para julgamentos com base em suposições de fatos que não se encontram claramente demonstrados nos autos.

5. Arguição de preterição pela contratação de temporários. A paralela contratação de servidores temporários realizada no prazo de vigência do concurso não implica necessariamente em preterição à ordem de classificação, pois, os temporários admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art.37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço.

6. Para o reconhecimento da preterição é necessária a comprovação da existência de cargo de provimento efetivo vago e que o servidor contratado a título precário está exercendo as atribuições típicas desse cargo. O que não ocorreu na ação mandamental.

7. Os documentos anexados aos autos não comprovam a existência de cargo de provimento efetivo vago para o qual o impetrante prestou o concurso, que, ressalta-se, foi destinado exclusivamente a cadastro reserva. Reconhecer direito líquido e certo à nomeação pela simples razão de existirem servidores temporários, poderia obrigar o Estado a nomear candidato sem haver disponibilidade, implicando, por via transversa, na criação de cargo, sem o devido processo legislativo, o que, por certo, está fora das competências do Poder Judiciário.

8. Alegação de preterição pela cessão de servidores. Afastada. Impetrante que não comprova que os servidores cedidos estão ocupando vagas de provimento efetivo destinadas aos aprovados no certame.

9. Ausência de prova pré-constituída quanto à suposta preterição. Necessidade de dilação probatória para fins de configuração do Direito Líquido e Certo. Inadequação da via eleita. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

10. Segurança denegada, na esteira do parecer ministerial. Processo extinto sem resolução de mérito (art.10 da Lei 12.016/09 c/c art.485, V, do CPC/2015).

11. Custas pelo impetrante. Suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da Justiça Gratuita (art. 98, §3º, do CPC/2015).

12. Sem condenação em honorários advocatícios por força das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

(TJPA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - Nº 0800065-34.2019.8.14.0000 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - Tribunal Pleno - Julgado em 2019-12-04)

No caso concreto, a documentação apresentada não demonstra, de maneira cabal, a existência de cargos efetivos vagos em número suficiente para alcançar a classificação do agravante, tampouco que servidores temporários ou cedidos estejam ocupando cargos efetivos vagos de Analista Judiciário – Especialidade Direito.

Ao contrário, os servidores municipais cedidos citados pelo agravante constam como atuantes na função de “Auxiliar de Secretaria”, conforme documentos indicados sob os IDs 22766836, 22766845, 22766849 e 22766873, circunstância que não se confunde com a existência de cargo efetivo vago de Analista Judiciário – Especialidade Direito no respectivo Polo.

Ainda que se cogitasse eventual desvio de função decorrente de suposto descumprimento do art. 13 da Lei Estadual nº 6.969/2007, tal circunstância, isoladamente considerada, não autoriza concluir pela existência de cargo vago de Analista Judiciário – Especialidade Direito na 7ª Região Judiciária, nem gera, automaticamente, direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva.

Com efeito, eventual irregularidade administrativa relacionada à atribuição de tarefas a servidores cedidos deve ser apurada pelas vias cabíveis, mas não supre a exigência, própria do mandado de segurança, de prova documental pré-constituída, inequívoca e contemporânea acerca da vacância do cargo efetivo pretendido e da preterição ilegal do candidato.

Também não se pode perder de vista que a criação de cargos públicos depende de lei específica, não cabendo ao Poder Judiciário determinar a nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva sem demonstração inequívoca da existência de cargo efetivo vago.

A determinação judicial de nomeação, nessa hipótese, sem a necessária comprovação da vacância, implicaria indevida interferência na esfera administrativa, com substituição do juízo de conveniência, oportunidade, planejamento de pessoal e disponibilidade orçamentária da Administração Pública.

Com efeito, a aprovação em cadastro de reserva confere, em regra, mera expectativa de direito, que somente se convola em direito subjetivo à nomeação nas hipóteses excepcionais reconhecidas pela jurisprudência, notadamente quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada. Essa demonstração, contudo, deve ser cabal, não sendo admissível presumi-la a partir da mera existência de servidores cedidos atuando em funções de apoio ou de eventual alegação de desvio funcional.

Desse modo, considerando que o agravante não comprovou, mediante prova pré-constituída, a existência de cargo efetivo vago de Analista Judiciário – Especialidade Direito na 7ª Região Judiciária – Polo de Soure, tampouco a ocupação precária de tal cargo por terceiros em prejuízo de sua classificação, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

STJ, AgInt no MS 18.528/DF, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 16/02/2018.

Belém, 29/05/2026